Tribunal: TJMT
Processo: 1001237-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001237-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), R. C. D. Q. - CPF: 095.249.301-29 (AGRAVADO), ROOSEVELT ALOISIO LEAL DE QUEIROZ JUNIOR - CPF: 957.650.501-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - PRESENTE
– INDISPONIBILIDADE DE ATENDIMENTO - ALEGADA OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1001237-35.2024.8.11.0000

Embargante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado:
R.C.D.Q.

Processo origem: Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1044946-31.2023.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Unimed Cuiabá Cooperativa Trabalho Médico
,
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE MENOR DE IDADE - TRASNTORNO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO - INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR - REQUISITOS ART. 300 DO CPC PRESENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A recusa ou mesmo a demora injustificada em autorizar o tratamento do autor com terapias multidisciplinares prescritas pelo profissional que o acompanha afigura-se abusiva.

Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende do tratamento prescrito para sua sobrevivência, não comporta reforma a decisão que concede a tutela de urgência (art. 300 do CPC).

Embargos
(Id. 212533665): Alega que o acórdão foi omisso e obscuro, porque a determinação de custeio de atendimento fora de rede credenciada, enquanto a operadora tem total capacidade de atendimento dentro das clínicas credenciadas, não preenche os requisitos da tutela de urgência deferida.

Afirma que sua tese defensiva consiste na impossibilidade de custeio de clínicas fora da rede credenciada e o acórdão, ao negar provimento sob a alegação de obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos solicitados, apresentou fundamentação distinta daquela efetivamente justificada pelo recorrente.

Aduz que todos os procedimentos solicitados foram prontamente autorizados e disponibilizados pela operadora de saúde, dentro do prazo legal. Assim, se não há negativa de atendimento, não há razões que justifiquem a imposição de cobertura fora da rede credenciada.

Sustenta que o reembolso de procedimentos realizados fora da rede credenciada é cabível,
apenas e tão somente, nos casos de inexistência de rede credenciada e nas situações de urgência e emergência, o que não é o caso dos autos, já que além de se tratar de procedimentos de caráter eletivo, a Unimed Cuiabá conta com profissionais credenciados aptos a prestar o atendimento adequado.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a omissão apontada e afastar a determinação de cobertura por profissionais fora da rede credenciada, porquanto há profissionais disponíveis pela operadora. Subsidiariamente que a concessão do tratamento fora da rede obedeça aos limites de valores de tabela utilizados pela rede de atendimento da Unimed Cuiabá, nos termos do contrato, da legislação de regência e do entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,

foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por ela.

A operadora de saúde alega que o acórdão foi omisso e contraditório por deixar de apreciar, no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto, a ausência de negativa de cobertura de atendimento e a preferência do autor por clínica particular em detrimento das clínicas credenciadas.

No ponto, verifica-se que a matéria, que alegadamente está omissa e contraditória, foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, porquanto os requisitos da concessão da tutela de urgência deferida na origem foram devidamente ressaltados na decisão. Para elucidar, veja o fragmento da decisão:

“(...) No caso, o autor, ora agravado, logrou demonstrar a probabilidade do direito porque, desde a RN no 539 de 2022 da ANS, que alterou a RN no 465 de 2021, as regras de cobertura para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento foram ampliadas, de modo a assegurar a obrigatoriedade do plano de saúde de custear qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente diagnosticado com transtorno de desenvolvimento.

A referida RN também alterou o anexo II do Rol para determinar que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas tenham cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos globais do desenvolvimento.

Destaque-se, ainda, que os planos de saúde podem estabelecer quais doenças terão cobertura, porém não lhes é dado limitar ou estabelecer o tipo de tratamento, cuja atribuição é do profissional da medicina que assiste o paciente.

No caso, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes não exclui a patologia que acomete o agravado, logo deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do autor, principalmente por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do seu diagnóstico.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – PRESCRIÇÃO DE ACOMPANHAMENTO MULTIDISCIPLINAR MÉTODO ABA – DECISÃO QUE ATUALIZA CARGA HORÁRIA DE TERAPIAS - MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR – VEDADA REDISCUSSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A ANS, por meio da RN no 539/2022, ampliou as regras de cobertura assistencial para os usuários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles àqueles com transtorno do espectro autista. Assim, a partir de 01-07-2022, passou a ser obrigatória o custeio de qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente com diagnóstico dentro da CID F84.

O médico que acompanha o caso é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição.

É vedada a apreciação de questões já decididas relativas à mesma lide (art. 505 do CPC). (N.U 1018257-10.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)

Assim, restou demonstrada a probabilidade do direito.

Em razão da gravidade do quadro de saúde do paciente, demonstrado no laudo médico anexado ao processo de origem no Id. 135267930, o autor necessita dos tratamentos prescritos pelos profissionais assistentes para ser viabilizada a melhora de seu desenvolvimento motor, cognitivo e social.

Também é certo que o atraso no início do tratamento ou a interrupção do tratamento em progresso compromete a mobilidade e o desenvolvimento futuro do agravado, o que caracteriza o perigo de dano em caso de demora no cumprimento da decisão.(...)”

Ainda que a recorrente argumente pela existência de prestadores credenciados e pela ausência de negativa de cobertura, em verdade, não trouxe no recurso, qualquer rol de profissionais habilitados e disponíveis a realizar o tratamento prescrito ao paciente, o que inviabiliza qualquer possibilidade de reforma da decisão agravada.

Ademais, conforme demonstrado no acórdão, de acordo com a RN no 539 de 2022 da ANS, a cobertura do tratamento de pacientes que sofrem com transtornos globais do desenvolvimento, não pode sofrer qualquer tipo de limitação ou restrição. Assim, as dificuldades enfrentadas pela parte autora, notadamente no que tange a disponibilização de vaga e/ou horário disponível para atendimento, caracteriza clara violação a legislação mencionada e deve, em garantia a saúde do autor, ser imediatamente reparada, como assim o fez a decisão agravada.

Quanto ao pedido de observância dos limites contratados, o pleito também não comporta enfrentamento, porque sua análise, neste momento, sem a prévia apreciação na origem, configuraria supressão de instância.

Desta forma, como o acórdão expressamente destacou a probabilidade do direito da parte autora e a urgência da cobertura do tratamento prescrito, não há que se falar em vício de julgamento, o que indica a intenção recursal de rediscussão da matéria.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO. 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. 2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF. 3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia. 4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais,
sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Por fim, não se mostra recomendável o pedido de retirada de pauta manifestado na petição de Id. 213255671, porque se o resultado do julgamento do recurso de agravo não foi alterado e se a tutela de urgência concedida na origem foi integralmente mantida, não há que se falar em prejuízos a serem esclarecidos pela parte autora.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024